Tribunal: TJSP
Processo: 0000196-73.2019.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Maria Tereza do Amaral
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739216
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0000196-73.2019.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
JADEILSON FERREIRA DOS SANTOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram
parcial provimento ao agravo somente para o fim de afastar a determinação de
interrupção do lapso temporal para a concessão de benefícios, V.U, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000196-73.2019.8.26.0496 -Voto no 35.818
2
VOTO no 35.818
AGRAVO EM EXECUÇÃO no: 0000196-73.2019.8.26.0496
COMARCA: Araraquara
JUÍZO DE ORIGEM: DEECRIM 6 RAJ
EXECUÇÃO PENAL no: 0006175-50.2018.8.26.0496
AGRAVANTE: JADEILSON FERREIRA DOS SANTOS
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
VISTOS,
JADEILSON FERREIRA DOS SANTOS interpôs
agravo em execução contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de
Direito da Vara das Execuções Criminais de Araraquara que procedeu à
unificação das penas, estabeleceu o regime prisional fechado para início
do cumprimento das penas relativas a todas as condenações, bem como
determinou a elaboração de novo cálculo de pena, considerando-se como
termo inicial para progressão de regime e livramento condicional a data
do trânsito em julgado da nova condenação ou a data da própria decisão
condenatória superveniente, caso o sentenciado tenha respondido ao
processo solto ou preso, respectivamente.
Postula a ilustre Defensoria Pública o provimento do
recurso para que seja cassada a r. decisão, determinando-se que o
agravante cumpra as penas de forma sucessiva, nos termos do art. 76 do
CP, tornando-se sem efeito o estabelecimento do regime fechado para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000196-73.2019.8.26.0496 -Voto no 35.818
3
todas as condenações.
Requer, ainda, seja tornado sem efeito a interrupção
dos lapsos temporais para fins de benefícios.
Contrariado o recurso e mantida a respeitável decisão
agravada, a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
parcial provimento, para que seja afastada a determinação de
interrupção do lapso temporal para benefícios.
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
Verifica-se que o agravante cumpria pena privativa de
liberdade em regime fechado (PEC no 0006175-50.2018.8.26.0496),
quando sobreveio nova condenação à pena privativa de liberdade em
regime aberto (PEC no 0010020-90.2018.8.26.0496).
As penas foram unificadas, estabelecendo-se o regime
fechado para o cumprimento de todas as condenações impostas e
determinando-se a interrupção do prazo para obtenção dos benefícios de
progressão de regime prisional e do livramento condicional, a partir da
data do trânsito em julgado da nova condenação ou a data da própria
decisão
condenatória
superveniente,
caso
o
sentenciado
tenha
respondido ao processo solto ou preso, respectivamente.
No caso, não há que se falar na aplicabilidade do
artigo 76 do Código Penal, visto que as penas impostas ao sentenciado
são da mesma modalidade (penas privativas de liberdade).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000196-73.2019.8.26.0496 -Voto no 35.818
4
O dispositivo citado é aplicado nas hipóteses de
unificação das penas em que sobrevém condenação às penas de
modalidades distintas da privativa de liberdade, como a restritiva de
direitos, daí porque, como a Lei das Execuções Penais não tratou
especificamente dessa hipótese, de acordo com os arts. 69 e 76 do Código
Penal e 681 do Código de Processo Penal, no concurso de infrações,
executar-se-á primeiramente a pena mais grave.
Contudo, no caso, sendo as penas impostas todas na
modalidade de privativa de liberdade, aplica-se o artigo 111 da LEP, que
assim dispõe: “Quando houver condenação por mais de um crime, no
mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de
cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas,
observada, quando for o caso, a detração ou remição.”
Assim, somadas as penas e imposto o regime fechado
para início do cumprimento, a progressão para o regime semiaberto e,
depois, para o regime aberto, somente será possível depois de cumprido o
requisito temporal, considerado o montante total das penas, não
importando que o regime fixado em sentença em relação a um dos delitos
tenha sido o regime aberto.
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÕES. PREVISÃO DE
REGIME SEMIABERTO. UNIFICAÇÃO DE PENAS. IMPOSIÇÃO DO
REGIME FECHADO. CUMPRIMENTO PARCIAL DA PENA. REPRIMENDA
RESTANTE INFERIOR A 8 (OITO) ANOS. MODIFICAÇÃO PARA O
SEMIABERTO. DESCABIMENTO.
1. Nos termos do art. 111 do Código Penal, no caso de Réu com mais
de uma condenação, "a determinação do regime de cumprimento será

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000196-73.2019.8.26.0496 -Voto no 35.818
5
feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada,
quando for o caso, a detração ou remição".
2. O regime imposto na unificação é que será observado na análise de
qualquer benefício na execução penal, não mais produzindo efeitos
aquele que fora fixado na sentença.
3. Se a soma das penas, na unificação, ultrapassou 8 (oito) anos de
reclusão, é correta fixação do regime fechado pelo Juízo das
Execuções, a despeito de nas condenações ter sido estabelecido o
regime inicial semiaberto. A passagem para o regime intermediário,
nessa situação, somente será cabível depois de cumpridos os
requisitos objetivos e subjetivos para a progressão de regime.
4. Não há amparo legal para a pretensão de que seja estabelecido
regime menos gravoso ao Paciente tão somente pelo de fato de que o
quantum restante de cumprimento da pena é inferior a 8 (oito) anos,
ou porque o regime semiaberto havia sido fixado, originariamente, nas
suas condenações.
5. Habeas corpus denegado. (STJ HC 150993/GO, Rel. Min. LAURITA
VAZ, DJe 13/12/2010).
Desse modo, não há qualquer ilegalidade em se
considerar a somatória das penas impostas ao agravante para
determinação do regime inicial de cumprimento da pena.
Quanto à interrupção do lapso para benefícios,
revisto entendimento anterior e conforme decisões recentes proferidas
pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a superveniência de trânsito
em julgado de sentença condenatória não serve de parâmetro para a
determinação da data-base para a concessão de benefícios.
Confira-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000196-73.2019.8.26.0496 -Voto no 35.818
6
“(...). 2. Este Superior Tribunal de Justiça tinha o posicionamento no
sentido de que a superveniência de nova condenação definitiva,
decorrente de fato anterior ou posterior ao início da execução penal,
acarretava a unificação das penas, fazendo-se novo cálculo com base
no seu somatório, bem como a interrupção do prazo para a obtenção
de novos benefícios na execução. Após a unificação de penas,
estabelecia-se, como marco interruptivo para concessão de novos
benefícios, o trânsito em julgado da superveniente sentença
condenatória.
No entanto, em recentes julgados, a egrégia Terceira seção do STJ
(REsp 1.557/SC, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, DJe
15/03/2018 e HC 381.248/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA, relator para a o acórdão o Ministro SEBASTIÃO REIS JUNIOR,
DJe 3/4/2018) alterou seu entendimento para estabelecer que a
superveniência do trânsito em julgado da sentença condenatória,
enseja a unificação de penas, mas não serve de novo parâmetro para
fixação da data-base para concessão de benefícios na execução, não
podendo, portanto, ser desconsiderado o período de cumprimento de
pena desde a última prisão, seja por delito ocorrido antes do início da
execução da pena, ou desde a última infração disciplinar, seja por
crime praticado no curso da execução e já apontado como falta grave.
Dessa forma, o entendimento adotado pela Corte estadual, que
alterou a data-base, referente à obtenção de benefícios, para a data da
última prisão (ou do último crime, se o réu estava preso quando o
praticou), está de acordo com a jurisprudência deste Quinta Turma,
não havendo constrangimento ilegal a ser sanado. Ressalta-se, ainda,
que dentre os benefícios referidos, inclui-se a progressão de regime.
3. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000196-73.2019.8.26.0496 -Voto no 35.818
7
superveniência de condenação, seja por fato anterior ou posterior ao
início do cumprimento da pena, não altera a data-base para a
concessão dos benefícios do livramento condicional, comutação de
penas e indulto. Precedentes (...).” (HC 450713/SP, Relator Ministro
Joel Ilan Paciornik, j. 07/08/2018)
Outrossim, recentemente, decidiu-se nesta Câmara
que, “agora, tem-se como incabível, nesses casos, a adoção de novo marco
para aquisição de benefícios, qual seja, a data do trânsito em julgado da
última condenação.
De fato, os crimes que ensejam tais condenações
equivalem à prática de falta grave, nos termos do art. 52, da Lei de
Execução Penal, de maneira que deverão ser registrados como tal e,
quando o forem, aí sim, deverão interromper a contagem do lapso temporal
para aquisição de novos benefícios na execução (à exceção do livramento
condicional, da comutação e do indulto), conforme a já consolidada
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Dessa forma, como os crimes cometidos no curso da
execução já devem ser anotados como infrações disciplinares, com os
respectivos efeitos no cumprimento da pena, não pode a superveniência do
trânsito em julgado destes delitos causar nova interrupção do período
aquisitivo dos benefícios da execução, sob pena de ocorrência de bis in
idem.
Vale dizer, nem mesmo o eventual trânsito em julgado
de condenação por crime anterior ao início do cumprimento da pena serve
para interromper o lapso temporal para obtenção de benefícios, pois,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000196-73.2019.8.26.0496 -Voto no 35.818
8
embora tal delito não tenha causado essa interrupção previamente, não se
presta a afastar os méritos do sentenciado, já que estranho ao seu
processo de reabilitação penal” (Agravo em Execução no
0002187-77.2018.8.26.0154, Relator: Des. Alexandre Almeida, julg. em
31/10/2018).
Diante do exposto, dá-se parcial provimento ao
agravo somente para o fim de afastar a determinação de interrupção do
lapso temporal para a concessão de benefícios, mantida, no mais, a r.
decisão.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora